Tribunal: TJPA
Processo: 0000313-73.2015.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000313-73.2015.8.14.0032

APELANTE: DEUSA MARIA CARVALHO ANDRADE

APELADO: RAIMUNDA MARQUES DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0000313-73.2015.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: DEUSA MARIA CARVALHO ANDRADE

ADVOGADOS: LUÍS CLÁUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420 E MARIA DOULORES CAJADO BRASIL – OAB/PA 3.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Deusa Maria Carvalho Andrade contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse processual, em razão da não apresentação de registro imobiliário atualizado do imóvel. A apelante sustenta a possibilidade de partilha de direitos possessórios, a existência de posse comprovada e o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de registro imobiliário atualizado do imóvel impede a partilha de direitos possessórios em ação de inventário, afetando o interesse processual da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

É admissível a partilha de direitos possessórios em ação de inventário, independentemente da prova de domínio, desde que demonstrada a posse pelo titular da herança, conforme entendimento do artigo 1.206 do Código Civil e precedentes do TJPA.

4.

O princípio da cooperação e do devido processo legal impõe que o julgador oportunize à parte a complementação da exordial com a apresentação de provas adicionais antes de extinguir o feito sem resolução de mérito.

5.

A sentença que não concede tal oportunidade caracteriza
error in judicando
, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6.

Precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA confirmam a possibilidade de partilha de direitos possessórios em ações de inventário, respaldando a reforma da sentença combatida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento e prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a partilha de direitos possessórios em ação de inventário, desde que demonstrada a posse pelo titular da herança, independentemente de registro imobiliário atualizado.

2.

A extinção do feito sem resolução de mérito, sem oportunizar a complementação da exordial, configura
error in judicando
e viola o princípio da cooperação e o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 612 e 620, IV, g; CC, art. 1.206.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0855645-14.2022.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0813554-11.2019.8.14.0301.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000313-73.2015.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: DEUSA MARIA CARVALHO ANDRADE

ADVOGADOS: LUÍS CLÁUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420 E MARIA DOULORES CAJADO BRASIL – OAB/PA 3.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

DEUSA MARIA CARVALHO ANDRADE
interpôs

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre– Pará, que

julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.( Pje ID

20464754 – Páginas 1-5).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-possibilidade de direitos sucessórios ser objeto de divisão em ação de inventário;

- posse devidamente comprovada a ensejar a partilha correspondente e

- existência de interesse processual a ensejar a nulidade da objurgada por
error injudicando
.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível para, em

reconhecendo

o interesse processual, reformar a sentença combatida para que o inventário retome seu curso normal,

conforme fundamentos esposados. ( Pje ID

20464755– Páginas 1-7
).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0000313-73.2015.8.14.0032

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MONTE ALEGRE/PA( VARA ÚNICA)

APELANTE: DEUSA MARIA CARVALHO ANDRADE

ADVOGADOS: LUÍS CLÁUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420 E MARIA DOULORES CAJADO BRASIL – OAB/PA 3.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo o Recurso de Apelação Cível porque verifico a presença dos requisitos de admissão extrínsecos e intrínsecos.

Inicio o voto destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA REFORMADA.

I - Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, I, do CPC, devido à não apresentação de registro imobiliário atualizado do imóvel.

II –
No entanto, é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis, conforme entendimento do STJ.

III - Sentença anulada para permitir o prosseguimento do inventário com a inclusão dos direitos possessórios
.

IV – Recurso conhecido e PROVIDO

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0855645-14.2022.8.14.0301 –
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 16/07/2024). Destaquei.

Em Ações de Inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis é possível, fato jurídico que atrai o interesse processual do pedido autoral.

Outro precedente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INVENTÁRIO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARTILHA. POSSIBILIDADE
. INTELIGÊNCIA DO ART. 620, IV, G, DO CPC, E ART. 1.206 DO CC.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1.206 do Código Civil "a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres".

2.
Admite-se, pois, a partilha de direitos possessórios na ação de inventário
.

3.
Recurso
CONHECIDO E PROVIDO
para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem, e prosseguimento da ação de inventário.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813554-11.2019.8.14.0301 –
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/07/2023). Negritei.

Dessarte, independentemente da prova do domínio e desde que demonstrada a posse do titular da herança sobre o imóvel arrolado, os direitos correspondentes devem ser objeto de partilha em ação de inventário.

Sendo certo que ao inventário é vedado debater questões de alta indagação, por força do art. 612 do CPC. A disposição sustenta que, se além dos documentos acostados, houver necessidade de demais provas de cunho oral, a remessa às vias ordinárias é o caminho a trilhar.

Contudo, entre a apresentação ao julgador do caderno processual e a decisão propriamente dita, nada impede que seja oportunizado ao litigante a complementação da exordial à exibição de demais provas que firmem a permanência da ação judicial no Juízo de Inventário.

E, acaso a diligência seja insuficiente ao propósito alçado, então a certeza do envio às vias ordinárias permanecerá irretocável.

Nessa perspectiva, a sentença combatida sofrerá total reforma, pois:

i-

Violou o princípio da cooperação e devido processo legal quando não concedeu a oportunidade à senhora
DEUSA MARIA CARVALHO ANDRADE
a complementar a exordial a convencer o julgador a prosseguir com a ação de inventário e

ii-

Inobservou os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA quando anuncia a possibilidade de partilha dos direitos possessórios.

À vista disso, conheço do Recurso de Apelação Cível e dou

provimento para cassar a sentença objurgada por
error in judicando
segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 12/02/2025